Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-96.2022.8.11.0052
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-96.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURINHO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 091.341.196-55 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 630.754.151-20 (ASSISTENTE), IZAURA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 009.198.391-69 (ASSISTENTE), JULIO DUTRA BELINO - CPF: 070.934.751-08 (ASSISTENTE), IRANILDO RAIMUNDO FERREIRA - CPF: 952.220.491-91 (VÍTIMA), ISABEL MARIA DE LAIA - CPF: 007.931.441-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURINHO RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – ARTIGO 129, § 13, C/C ARTIGO 147 (2X) E ARTIGO 163, DO CÓDIGO PENAL – TESE DA DEFESA – NÃO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A CONDENAR O RÉU – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – INVIABILIDADE – DOLO CONFIRMADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em revogação tácita da ordem judicial, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas dos crimes do artigo 129, § 13, e artigos 147 e 163, do Código Penal. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito, que comprova a lesão corporal perpetrada.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000076-96.2022.8.11.0052

APELANTE: LAURINHO RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Laurinho Rodrigues do Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes do artigo 24-A da Lei n. 11.340/03, à pena de 3 (três) meses de detenção, do artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, do artigo 147 (por duas vezes) do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e do artigo 163 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 10 dias de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumpridas no regime semiaberto.

Houve condenação ao pagamento das custas e despesas processuais (Id.: 159641010).

Em decisão posterior, o juiz de primeiro grau consignou que, em razão de já terem sido arbitrados os honorários em 8 URH (R$ 8.190,18) ao advogado dativo, deixa de fixá-los na apresentação do recurso de apelação (Id.: 159641032).

A defesa de Laurinho Rodrigues do Nascimento, nas razões de apelação, alega que não há provas nos autos de que ele teria descumprido as medidas protetivas de urgência, nem mesmo de que foi devidamente intimado da decisão que as determinou.

Pretende a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, e dos crimes do artigo 129, § 13, e artigos 147 e 163, todos do Código Penal, com base no artigo 386, incisos VI e VII, do Código Penal, por não existir prova quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Em pedido subsidiário, pleiteia a desclassificação do delito do artigo 129, § 13, do Código Penal para o do artigo 129, § 6o, do Código Penal.

Requer, ainda, o arbitramento dos honorários advocatícios em razão a apresentação das razões de apelação (Id.: 159641034).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 159641037).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso de apelação para, tão somente, serem majorados os honorários advocatícios para o mínimo legal de 10 URH’s (Id.: 161686215).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURINHO RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1
(art. 24-A da Lei n. 11.340/06):

em 19 de janeiro de 2022,
por volta das 22hs, na residência da vítima Isabel Maria de Laia, localizada no Município de Salto do Céu/MT, Comarca de Rio Branco, Laurinho Rodrigues do Nascimento, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 (processo n. 1000893- 97.2021.8.11.0052), em benefício da vítima Isabel Maria de Laia, da qual havia sido devidamente intimado, conforme fazem prova os arquivos presentes no Num. 74442198 e Num. 74442199.

Fato 2:
nas mesmas condições de lugar e tempo, Laurinho Rodrigues do Nascimento, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Isabel Maria de Laia, por razões da condição do sexo feminino, na forma do artigo 121, §2o-A do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, da Lei n. 11.340/06, conforme demonstram os depoimentos colhidos, laudo de lesões corporais (Num. 74440735) e fotos (Num. 74440736).

Apurou-se que, à época dos fatos, a vítima era pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

Fatos 3 e 4:
nas mesmas circunstâncias do Fato 1, o denunciado ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave Isabel Maria de Laia e Iranildo Raimundo Ferreira.

Fato 5:
nas mesmas condições de tempo e lugar, Laurinho Rodrigues do Nascimento destruiu uma televisão de 14 polegadas, marca Philco, cor preta, e deteriorou um sofá de dois lugares, pertencentes à vítima Isabel Maria da Laia.

A peça acusatória, ainda, descreveu pormenorizadamente os fatos, dando-nos conta que, em 19 de janeiro de 2022, policiais militares foram informados que Laurinho Rodrigues do Nascimento estava agredindo a vítima Isabel Maria de Laia, sua companheira, com puxões de cabelo e chutes.

Conta que, ao chegaram ao local,
“foram recepcionados pela Sra. Isabel, relatando que o denunciado chegou em sua residência bêbado, em posse de uma faca, aduzindo que a mataria junto de seu irmão, Iranildo”
.

Apurou-se que, naquela oportunidade,
“o denunciado agrediu Isabel, causando as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito aos Num. 74440735. Ao contínuo, arremessou uma televisão no terreno da residência, destruindo-a. Em posse de uma faca, fez um corte no sofá, conforme demonstrado pelo auto de constatação de dano ao Num. 74442204”
.

Ficou constatado, ainda, que o denunciado descumpria medidas protetivas de urgência fixadas nos autos n. 1000893-97.2021.8.11.0052, fato descoberto posteriormente pelos policiais.

Razão pela qual Laurinho Rodrigues do Nascimento foi denunciado pelos crimes do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, e do artigo 129, § 13, e artigos 147 e 163 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 4 de fevereiro de 2022.

A sentença foi prolatada em 13 de abril de 2022.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.: 159640908), boletim de ocorrência (Id.: 159640909), auto de exame de corpo de delito (Id.: 159640920), e provas orais.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

A vítima
Isabel Maria de Laia
, na delegacia, afirmou que convive com Laurinho há aproximadamente 5 (cinco) meses e que, no decorrer da relação, ele se mostrou uma pessoa agressiva e, por vezes, agrediu-a. Precisamente sobre os fatos ocorridos, em 25-9-2021, disse que estava fazendo o almoço e Laurinho bebendo pinga com Olívio e que, de repente, ele se levantou agressivo e começou a agredi-la,
“lhe dando pauladas em suas costas, e disse para Olívio: vou matar essa desgraçada. Que a declarante se assustou e pegou um pedaço de pau que estava perto de sua cama e desferiu uma paulada nas costas da comunicante. Que então o suspeito pegou uma faca de cozinha e disse que iria matar a declarante e a segurou pelo pescoço, que a declarante entrou em luta com o suspeito, e acabou lesionando/cortando seu dedo médio da mão esquerda”
.

Afiançou também que,
“em seguida
o suspeito largou a comunicante e buscou um pedaço de ferro que estava embaixo do guarda-roupa e lhe desferiu um golpe no braço esquerdo, que apresenta-se hematoma e grande inchaço, que a declarante pensou que havia quebrado seu braço, devido a grande dor que sentiu e gritou para Olívio lhe socorrer e neste momento, o suspeito foi pra cima de Olívio e disse que Olívio estava "comendo a declarante" e derrubou Olívio que estava sentado na área da casa (...) Que durante a briga, o suspeito disse que iria fazer três mortes dentro da casa, iria matar a declarante, Olívio e Iranildo. Que após ser agredido, Olívio saiu correndo e foi para residência e o suspeito saiu correndo atrás dele. Que então a comunicante aproveitou que o suspeito havia saído e correu (...). Que quando o suspeito viu que a declarante ausentou-se da residência, o suspeito pegou sua bolsa, contendo seus documentos pessoais e dois cartões (...) Que então Marcão, que também é vizinho a levou até o Núcleo da Polícia Militar para comunicar os fatos, oportunidade em que os Policiais Militares foram até a residência e efetuaram a prisão do suspeito e encaminharam ambos para a Polícia Militar (...)”
(Id.: 159640932).

Em juízo, a vítima alterou seu depoimento, dizendo que Laurinho estava esfaqueando o sofá e, ao tentar jogar a faca na mesa, acabou acertando-a, sem intenção. Relatou que os fatos ocorreram porque bebeu bastante, mas que Laurinho é uma pessoa boa e trabalhadora. Na audiência, nada disse a respeito das ameaças que Laurinho perpetrou contra ele e seu irmão.

Iranildo Raimundo Ferreira
, na fase investigativa, relatou que presenciou a briga entre Laurinho e Isabel. Contou que Laurinho ingere bebida alcóolica e que, todos os dias, discute, bate e a ameaça de morte Isabel.

Perguntado se sabe quais os meios utilizados por Laurinho para agredir Isabel, respondeu que
“bate nela de pau, empurra ela, derruba ela no chão bate de muros”
, porém, disse ser a primeira vez que ele a feriu.

Sobre os fatos, contou que Laurinho tinha usado entorpecentes e bebido muito. Pegou uma faca, foi para cima de Isabel, na tentativa de furá-la, ameaçando-a de morte (Id.: 159640943).

Em juízo, disse que,
“quando acordou, o réu já havia furado o braço de sua irmã com a faca. Asseverou que Laurinho teria dito que iria furar todos com a faca. Informou que o acusado furou o sofá com faca e quebrou a televisão.
Detalhou que o réu, distante uns cinco metros, ameaçou-o, dizendo que iria furá-lo com a faca
”
(excerto da sentença, Id.: 159641010) (grifei).

O policial militar
Maxwell da Silva Gonzaga
, na fase judicial, relatou
“ter recebido a informação de que alguém teria sido agredido pelo convivente e que, ao chegar no local, a vítima saiu, eufórica e transtornada, informando que o réu teria saído para beber "pinga" e, quando retornou, já com uso de uma faca, teria quebrado a televisão, furado o sofá e ido em direção a ela, para golpeá-la. Afirmou que o réu alegou ter sido agredido pela vítima”

Detalhou que, segundo Isabel
, “Laurinho teria ido "para cima para dela" com uma faca, e, quando ela tentou retirar a faca, machucou-se. Respondeu não saber algo sobre ameaça a Iranildo e que não se recorda de a vítima ter dito que foi ameaçada”
(excerto da sentença, Id.: 159641010).

Laurinho Rodrigues do Nascimento
, na audiência de instrução e julgamento, confessou que
“estava na casa de um sobrinho, ingerindo bebida alcoólica, sendo que, ao chegar em casa, passou a preparar algo para comer, quando a vítima chegou, tentando agredi-lo. Disse que, em ato contínuo, atirou a faca sobre uma mesa, acertando a vítima. Negou ter agredido e ameaçado Isabel. Informou estar junto com ela por três anos, confirmando ter sido intimado das medidas protetivas, acrescentando ter sido convidado pela vítima para morar com ela”
(excerto da sentença, Id.: 159641010).

Prosseguiu dizendo que,
“motivado pela raiva, cortou o sofá, utilizando-se de outra faca e que a televisão caiu de cima do "rack", explicando que quem arremessou a TV para fora da casa foi Isabel. Negou ter ameaçado Iranildo. Alegou que tanto o sofá quanto a televisão também eram de sua propriedade”
.

Essas são as provas colhidas nos autos.

Sobre o
crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06
, a consumação e a autoria foram demonstradas pelo documento de Id.: 80923791, que indica que Laurinho foi intimado da decisão que concedeu medidas protetivas a Isabel Maria de Laia, na data de 27-9-2021. O que fora corroborado pelos relatos da própria vítima e do réu.

Conforme se infere da sentença, o magistrado consignou que Laurinho sabia da existência das medidas protetivas,
“mas foi morar com a vítima a pedido dela (...)
e que, embora Isabel tenha alegado
“que não desejava mais as medidas protetivas, mas nos autos onde elas foram deferidas (n. 1000893-97.2021.8.11.0052) não há informação alguma quanto ao relato dela. Não há nenhuma certidão ou manifestação da vítima solicitando a retirada das medidas protetivas”
(Id.: 159641004).

Assim, em que pese à vítima tenha consentido em manter contato com o réu, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato não importa em revogação tácita da ordem judicial, que impôs restrições de afastamento, pois o bem tutelado é a Administração da Justiça, embora tenha por finalidade assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

Nesse sentido:

“1. A significativa reprovabilidade dos atos praticados no contexto doméstico e familiar pelo apelado contra a ofendida, demanda a imposição de reprimenda.

2. Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, embora vise assegurar a proteção à integridade física e psicológica da mulher.

(...) - O consentimento da vítima na aproximação do acusado conduz à atipicidade da conduta do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, impondo, pois, a manutenção da absolvição firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos” (TJMG - Apelação Criminal 1.0271.20.003558-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Kárin Emmerich , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/07/2022, publicação da súmula em 08/07/2022).

No que se refere ao
crime de lesão corporal
, razão também não assiste à defesa.

A respeito da autoria, revela-se inequívoca, porquanto as provas angariadas nos autos apontam o réu como autor dos fatos delitivos, tendo em vista que os relatos da vítima, confirmados pelos depoimentos dos policiais, evidenciam que Laurinho foi o autor das lesões corporais perpetradas contra Isabel.

Quanto à prova da materialidade delitiva, há nos autos Auto de Exame de corpo de delito e topográfico para localização de lesões, que comprovam ter havido
“hematoma e edema no antebraço esquerdo, equimose no braço direito e arranhões e hematomas”
(Id.: 159640932).

De tal modo, os depoimentos dos policiais e do próprio réu confirmam as declarações prestadas por Isabel, na delegacia, e reafirmam que Laurinho cometeu o crime do artigo 129, § 13, do Código Penal, pois, no contexto de violência doméstica contra a mulher, utilizou uma faca para lesionar sua companheira, razão pela qual, incabível a absolvição e a tese de desclassificação para o delito do artigo 129, § 6o, do Código Penal (lesão corporal culposa), haja vista o dolo imprimido na ação do réu, que causaram lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito.

A propósito:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Desta feita, extraindo-se dos dizeres desta o animus laedendi do agente, e sem sendo seu relato corroborado pelas declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, incabível aventar a desclassificação da conduta para a forma culposa.

- Apelo defensivo conhecido e desprovido” (N.U 0000550-92.2018.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Com efeito, o
delito de ameaça
igualmente restou comprovado. Isabel, ao depor, admitiu
“que, por volta das 22h00min., o suspeito retornou para casa completamente embriagado, correndo e rasgando a camiseta que estava vestindo e trazendo consigo uma faca, enferrujada, sem cabo, falando que iria matar a declarante e seu irmão, Iranildo Raimundo Ferreira, vulgo “Nene”, que tem problema de mancha de cabeça (...)”
.

As declarações da vítima foram confirmadas pelo seu irmão Iranildo, na fase judicial, que demonstrou que, além de o réu usar a faca para lesionar Isabel, utilizou-a para ameaçar Iranildo e a vítima, causando-lhes temor, conforme se extrai do excerto da sentença:

“A declaração acima foi confirmada por IRANILDO, em fase judicial, onde relatou que o réu, Laurinho Rodrigues ameaçou de furar todos com a faca, sendo que, em um segundo momento, relatou que o réu disse que o furaria (IRANILDO) com a faca. Ressalto que IRANILDO acrescentou ter ficado com medo do acusado”.

O bem jurídico protegido pelo tipo penal em questão é a tranquilidade da pessoa, razão pela qual, para a configuração delitiva, é irrelevante se o mal anunciado foi atual ou futuro, basta ser injusto, grave, possível de ser realizado e que intimide a vítima, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de caráter formal, portanto, a ameaça, ainda que velada ou implícita, proferida em âmbito doméstico e familiar, seja em momento de discussão ou embriaguez, não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime” (N.U 1001714-64.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Além do mais, os policiais militares Maxwell da Silva Gonzaga e Antônio Carlos Sudre de Oliveira afirmaram que, ao chegaram ao local, para atender uma ocorrência de violência doméstica, a vítima contou que Laurinho tinha saído para beber pinga e, ao retornar, estava com uma faca na mão,
“transtornado e desiquilibrado, começou a furar o sofá e quebrou a televisão”
e, ainda, foi em sua direção para golpeá-la, perfurando seu braço.

Vale dizer que, além das provas, que evidenciam os delitos de lesão corporal e de ameaça, restou demonstrado também a ocorrência do
crime de dano
, uma vez que o relatório de investigação (Id.: 159640939) apontou perfurações no sofá e avarias na televisão.

O relatório de investigação, por sua vez, concluiu que os danos foram provenientes de uma ação criminosa, que atingiu uma
“televisão de tubo 14 polegadas, marca Philco, de cor preta, a qual foi jogada em frente a residência. Bem como um sofá, de dois lugares, na cor vermelha, o qual o agressor desferiu um golpe de faca”
.

Portanto, mostra-se incabível a absolvição dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, artigo 129, § 13, e artigos 147 e 163, todos do Código Penal.

Em pedido subsidiário, a defesa pugna pela
majoração dos honorários advocatícios
, no valor mínimo legal de 10 URH’s, em razão da apresentação das razões de apelação.

No tocante ao pagamento de honorários advocatícios, o artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”
.

Tenho que merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, fixo os honorários do defensor dativo em 10 (dez) URH ́s, considerando a natureza, a complexidade da causa e o acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais.

A propósito:

“Embora a tabela de honorários editada pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vincule o julgador aos valores ali previstos, estes podem ser levados em consideração a título recomendatório. O importante é que, no arbitramento dos honorários do defensor dativo, o magistrado pondere fatores como a complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo profissional, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixando o valor de maneira fundamentada” (N.U 0001439-08.2014.8.11.0088, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARICAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa, tão somente, para majorar a verba honorária para 10 (dez) URH ́s devida ao defensor dativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023